Tribunal: STF
Processo: ARE 736892
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXTENSÃO DE 12 REFERÊNCIAS. EXPOSIÇÃO MOTIVOS/DASP Nº 77/85. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SUM. 283/STF. INCIDÊNCIA. 



    1. “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (Súmula 283/STF). Precedente: RE 505.028-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 12/9/2008. 



    2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISO V, DO CPC. SERVIDOR PÚBLICO EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS/DASP Nº 77/85. REPOSICIONAMENTO EM ATÉ 12 REFERÊNCIAS. EXTENSÃO AOS INATIVOS. ÚLTIMA REFERÊNCIA DA CARREIRA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA. OFENSA A LITERAL DISPOSIÇÃO DA LEI. PEDIDO IMPROCENDENTE.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.